Tribunal: TJDFT
Processo: 0738657-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738657-05.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALÍRIO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDOS: ANTONIO FLAVIO SANTOS DUARTE, ART'S COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA. JORNALÍSTICA. LIBERDADE. IMPRENSA. INFORMAÇÃO. EXPRESSÕES OFENSIVAS. ABUSO. DANO. MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Os direitos fundamentais à informação, à liberdade profissional e à liberdade de expressão, não possuem caráter absoluto, são limitados pelos igualmente fundamentais direitos à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem. 2. A liberdade de expressão deve observar a veracidade do conteúdo noticiado, a relevância da informação e a vedação à agressão à honra dos envolvidos. 3. O abuso do direito de informação resta configurado ao se veicular matéria inverídica e ofensiva à honra, moral e paz de espírito dos mencionados. 5. A indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. 6. O valor fixado para a indenização dos danos morais deve ser suficiente para desestimular conduta condenável pelo ordenamento jurídico. 7. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação. 9. Recurso conhecido e provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 188, inciso I, do Código Civil, sustentando que não pode ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais se a matéria jornalística publicou fatos verídicos e de relevante interesse público, os quais envolviam fraude à licitação da frota dos ônibus urbanos do Distrito Federal, a qual foi inclusive anulada pela justiça local. Acrescenta que a matéria não agrediu os direitos da personalidade do recorrido, o que, por si só, afasta o dever de indenizar, devendo ser garantido o direito à liberdade de expressão. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, pleiteando a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais por entender que foi arbitrado fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos IV, IX, e XIV, e 220, ambos da Constituição Federal, repetindo as razões elencadas na alínea “a” do recurso especial. Em sede de contrarrazões, um dos recorridos pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 19/03/2020. Todavia, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo (ID 16444805), motivo pelo qual, não há como ultrapassar o óbice da deserção. No que concerne ao recurso especial, cujo preparo é regular, passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, bem como ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O exame da publicação de alta repercussão em site de alcance nacional (ID8770681 – págs. 1/2) evidencia o intuito ofensivo direto dos apelados para denegrir a reputação do apelante ao utilizar expressões como “Rollemberg vai manter esquema corrupto que beneficia empresas de ônibus” (que, inclusive, dá origem ao título da reportagem), “O governador defende a manutenção do esquema fraudulento e corrupto montado por uma quadrilha ligada às empresas de ônibus e servidores do GDF...” Esse esquema criminoso do transporte público de Brasília é a principal mamata de Rodrigo Rollemberg e do PSB Nacional, partido do governador”, “Essa extorsão feita contra o povo é que alimenta um esquema bem montado por Rollemberg e pelo PSB Nacional”, além de relacionar diversos fatos e ilações desabonadoras do exercício do cargo do apelante e que, naquele contexto, ainda pendiam de averiguação.(...) tal exercício de liberdade não pode ser realizado de maneira irresponsável, com ofensas particulares e ilações até então especulativas dentro do contexto em que postos os fatos, sobretudo quando a invectiva é realizada no bojo de entrevista que, sabidamente, teria repercussão midiática nacional. (...) Logo, a meu ver, configurado está o ato ilícito a exigir a devida responsabilização, com a sua causa, nexo de causalidade e dano moral (artigo 187 do Código Civil)” (ID 13498134). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Pelo mesmo fundamento, também não merece seguimento o recurso especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, porquanto a apreciação da tese recursal demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede, conforme já ressaltado, por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025